Tribunal: STF
Processo: HC 244350
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Chrystyan Rychardyson Oliveira da Silva, em favor de Gustavo Bruno Marques da Silva, contra despacho da Presidência do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 932.545/ GO.



    Narra o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, como incurso nos arts. 33, caput, e 35, da Lei 11.343/2006. Sustenta que tendo sido fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, a decisão que negou o direito de o réu recorrer em liberdade é manifestamente ilegal. (eDOC 1)



    É o relatório.



    Decido.



    O pedido é manifestamente inadmissível. 



    É que, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, verifica-se que a Ministra Presidente Maria Thereza de Assis Moura apenas solicitou informações ao TJGO e determinou a remessa dos autos ao MPF para parecer.



    Ainda não se tem formado, portanto, um ato coator passível de impugnação nesta Corte.



    Ante o exposto, não conheço do writ. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente